Tribunal: TJPA
Processo: 0013359-21.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 ? O conjunto probatório permite concluir que o acusado, por meio de palavras e ações, incutiu temor real e intenso na vítima ao ponto de ela se sentir seriamente ameaçada, não havendo que se falar em fragilidade probatória, in dubio pro reo ou negativa de autoria, constando provas suficientes e aptas a embasar a decisão guerreada. 2 ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0013359-21.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (1ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: CARLOS NUNES FERREIRA (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - O conjunto probatório permite concluir que o acusado, por meio de palavras e ações, incutiu temor real e intenso na vítima ao ponto de ela se sentir seriamente ameaçada, não havendo que se falar em fragilidade probatória, in dubio pro reo ou negativa de autoria, constando provas suficientes e aptas a embasar a decisão guerreada.
2 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias oito e quinze do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CARLOS NUNES FERREIRA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da 1ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, que julgou procedente a acusação pelo delito descrito no art. 147, ¿caput¿, do CPB, e o condenou a pena de 04 (quatro) meses de detenção a ser cumprida no regime inicial aberto, tendo sido concedido o benefício da suspenção condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP.

Consta dos autos que, no dia 16/01/2016 o réu teria praticado os crimes de ameaça e injúria em face de MARLENE MORAES PINHEIRO, com a qual manteve um relacionamento por 15 (quinze) anos, não possuindo filhos desta relação (é o que se extrai da Ocorrência Policial (35/2016.000289-5). Consta, ainda, que a vítima já havia denunciado o companheiro pela prática de violência doméstica em outra ocasião, mas não deu procedimento nos autos.

A denúncia foi recebida em 04/08/2017 (fl. 05).

Após regular instrução, em sentença datada de 23/01/2019 (fls. 32/34), o juízo a quo julgou procedente a acusação, condenando o réu na forma antes delineada e permitindo-lhe recorrer em liberdade, condição em que já se encontrava.

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fl. 43), onde pleiteia (razões às fls. 51/53) a
absolvição
do réu, sob alegações de insuficiência de provas e negativa de autoria.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 54/56).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 61/63).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 27/09/2019.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede a absolvição do recorrente alegando insuficiência de provas e negativa de autoria.

Adianto que é inviável seu acolhimento, vez que constam dos autos provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória, senão vejamos.

Em audiência de instrução e julgamento (mídia de fl. 24), perante o juízo, a vítima declarou que, "(...) Que confirma os fatos narrados na denúncia; que conviveu com o acusado acerca de 15 (quinze) anos; que pegou o acusado acompanhado de uma mulher no bar; que estava olhando o acusado de longe; que então pediu para um rapaz ir la com o acusado; que o acusado então
chegou até a sua pessoa e passou a lhe ameaçar; que o acusado dizia que sua pessoa era uma peste e que só morrendo que sua pessoa sairia da vida do acusado; que o acusado disse que iria comprar uma arma e iria matar sua pessoa
; que o acusado antes desse fato já tentou lhe matar duas vezes; que o acusado na primeira vez lhe deixou muito machucada no hospital; que não possui filhos com o acusado (...)¿.

O réu, embora regularmente citado, não compareceu a audiência de instrução e julgamento, posto que mudou de endereço, impossibilitando sua intimação (fls. 21-v), sendo declarado revel (decisão de fl. 22-24).

Nessa esteira, tem-se que as palavras da vítima são firmes, coerentes e precisas na descrição do fato, evidenciando o desrespeito do réu em relação à ofendida, bem como seu comportamento agressivo.

Restou claro nos autos que o réu agiu com dolo de amedrontar a vítima e intimidá-la, fazendo a vítima temer por sua integridade física.

Assim, os autos apontam que o acusado, por meio de palavras e ações, incutiu temor real e intenso na vítima ao ponto de ela se sentir seriamente ameaçada.

É cediço que, em delitos dessa natureza, normalmente onde não há testemunhas, as palavras da vítima possuem especial relevância, conforme se lê:
¿(...) II - Nos crimes praticados no âmbito de
violência doméstica,
a
palavra
da
vítima
possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, RHC 115554/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Barroso (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 16/10/2019)

Dessa forma, ao contrário do que afirma a defesa, entendo bem delineado o elemento subjetivo do tipo, restando claro que o réu agiu com dolo de incutir medo a vítima, não havendo que se falar em fragilidade probatória,
in dubio pro reo
ou negativa de autoria, havendo provas suficientes e aptas a embasar a decisão recorrida, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É o meu voto.
Belém (PA), 15 de junho de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator